Tribunal: TJDFT
Processo: 0746634-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITADO). ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. QS 07. ÁGUAS CLARAS. Nos termos do artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal, a competência para o julgamento e processamento do crime de estelionato, quando praticado mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, é o domicílio da vítima. De acordo com a Lei Complementar Distrital no 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, apenas a parte da QS 07 – área da Católica –, passou a integrar a Região Administrativa de Taguatinga, permanecendo o restante da área sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.